Tribunal: TJSP
Processo: 2272658-43.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Sentença que reconheceu falta de interesse de agir ante valor irrisório - Decisão que recebeu a apelação interposta como embargos infringentes e, ato contínuo, rejeitou-os liminarmente - Recurso de apelação incabível - Valor de alçada inferior a 50 ORTN ́S - Art. 34, da Lei no 6.830/80 – Resp 1.168.625/MG representativo da controvérsia – Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Sentença que reconheceu falta de interesse de agir ante valor irrisório - Decisão que recebeu a apelação interposta como embargos infringentes e, ato contínuo, rejeitou-os liminarmente - Recurso de apelação incabível - Valor de alçada inferior a 50 ORTN ́S - Art. 34, da Lei no 6.830/80 – Resp 1.168.625/MG representativo da controvérsia – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.